Tribunal: TJES
Processo: 0001110-69.2014.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001110-69.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS AMORIM BARBOZA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Lucas Amorim Barboza contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão movida pelo Banco J. Safra S/A, consolidando a posse e propriedade do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária devido à inadimplência. O apelante sustenta nulidade da citação por edital, alegando falta de esgotamento das tentativas de localização, e pleiteia a anulação dos atos processuais desde a citação. O apelado, em contrarrazões, defende a regularidade do procedimento adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação por edital foi realizada de forma válida e regular, observados os requisitos do CPC e a jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As tentativas de localização do réu incluíram consulta ao sistema INFOJUD, diligências por oficiais de justiça e expedição de carta precatória, todas infrutíferas, o que demonstra o esgotamento dos meios disponíveis.

4. O art. 256, § 3º, do CPC autoriza a citação por edital quando comprovada a impossibilidade de localizar pessoalmente o réu. Nos autos, as diligências realizadas atenderam aos requisitos legais.

5. A jurisprudência do STJ valida a citação por edital em casos de localização infrutífera, como no precedente citado (SEC 5.754/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura).

6. O entendimento do TJES segue a mesma linha, ao considerar regular a citação por edital após frustradas as tentativas de citação pessoal, conforme jurisprudência consolidada.

7. Não há nulidade na citação editalícia, uma vez que foram cumpridos os requisitos processuais e assegurada a ampla defesa ao requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital é válida quando precedida do esgotamento de diligências para localização do réu. 2. Não há nulidade na citação por edital realizada nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, SEC 5.754/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 16.10.2013; TJES, Apelação 011170011941, Rel. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 11.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001110-69.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS AMORIM BARBOZA
APELADO: BANCO J. SAFRA S.A
Advogado do(a) APELADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se apelação interposta por Lucas Amorim Barboza contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco J. Safra S/A, consolidando a posse e propriedade do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em favor do autor, em razão da inadimplência do réu.

O apelante alega nulidade da citação por edital, sustentando que não foram esgotadas as tentativas de localização. Requer a anulação dos atos processuais desde a citação.

Da análise dos autos, constata-se que o apelado realizou diversas diligências para localizar o réu, antes de optar pela citação editalícia. O juízo de origem determinou consulta ao sistema INFOJUD, que forneceu um endereço atualizado para o requerido. Contudo, a tentativa de citação nesse endereço, por meio de carta precatória expedida à Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, não logrou êxito, retornando negativa.

Além disso, oficiais de justiça também tentaram realizar a citação pessoal nos endereços obtidos nos autos, todas igualmente infrutíferas.

Diante disso, restou certificado nos autos que o requerido encontrava-se em local incerto e não sabido, o que motivou a realização da citação por edital.

Essas diligências comprovam que os meios disponíveis foram esgotados de forma razoável e diligente, em conformidade com o art. 256, § 3º, do CPC, que autoriza a citação por edital quando as tentativas de localização pessoal do réu são frustradas.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça corrobora a validade da citação editalícia em situações como esta, estabelecendo que “não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido” (SEC 5.754/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16/10/2013).

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Não se verifica a alegada nulidade da citação por edital, já que esta somente foi realidade após frustrada tentativa de citação pessoal. Tal fato se mostrou suficiente para permitir a realização da citação ficta nos termos do que determina a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Apelação, 011170011941, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019).

Portanto, restou demonstrada a regularidade da citação editalícia nos presentes autos, não havendo qualquer nulidade que macule os atos processuais subsequentes ou a sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação e a ela
NEGO PROVIMENTO
, motivo por que majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) observada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.